Tribunal: TJBA
Processo: 0000747-45.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000747-45.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO, LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: OTONIEL ARAUJO LIMA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO REFERIDO ANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança n° 0000747-45.2016.8.05.0075, movida por OTONIEL ARAÚJO LIMA E OUTROS, cujo teor julgou procedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de dívida de responsabilidade do Acionado, relativamente ao salário do mês de dezembro de 2012, além da segunda parcela da gratificação natalina do mencionado ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova do pagamento das verbas salariais incumbe ao Ente Público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de que, em lides de cobrança de verbas salariais, cabe à Administração Pública apresentar prova inequívoca do pagamento, sob pena de reconhecimento do débito.

5. Modificação, de ofício, dos consectários legais, para adequá-los à Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação Cível nº 8000330-67.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação Cível nº 8000216-31.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação Cível nº 8000406-91.2017.8.05.0059, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 28.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000747-45.2016.8.05.0075
,
oriundos da Comarca de
Encruzilhada
, tendo como Recorrente

MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA,
sendo

Recorrid
os

OTONIEL ARAÚJO LIMA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.